Tribunal: TJES
Processo: 5003122-79.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003122-79.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO CASTELO SILVA
RECORRIDO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO. CONSUMIDOR CONFESSA QUE EFETIVOU AS TRANSAÇÕES DE FORMA VOLUNTÁRIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.
5003122-79.2024.8.08.0006

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO CASTELO SILVA

RECORRIDO: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO. CONSUMIDOR CONFESSA QUE EFETIVOU AS TRANSAÇÕES DE FORMA VOLUNTÁRIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que o banco réu não só não respeitou o protocolo MED, como não tomou qualquer outra medida para assegurar que o golpe não fosse bem sucedido, razão pela qual deve ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se houve falha na prestação de serviço do banco e se houve fato de terceiro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. De fato, restou comprovado que não houve a falha, já que houve culpa exclusiva da vítima.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Portanto, enquadra-se em fato de terceiro (art. 14, parágrafo 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor), que afasta o nexo causal entre o prejuízo experimentado pelo requerente e qualquer conduta do Banco Original”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14º.

Jurisprudência Relevante:
TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10148511420238260554 Santo André, Relator.: Mônica Soares Machado, Data de Julgamento: 11/02/2025, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/02/2025

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
LUIZ FERNANDO CASTELO SILVA
em face de
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A
, na qual Alega a parte autora que ao navegar na internet em busca de oportunidades de investimentos, encontrou um anúncio de um trabalho, clicando em um link e sendo direcionado ao WhatsApp de um golpista.

Narra que realizou os trabalhos indicados pelo golpista onde precisou realizar transferências via PIX em conta de terceiros, sob o pretexto de estar liberando mercadorias vendidas on-line e que os valores seriam posteriormente devolvidos.

Aduz que quando percebeu se tratar de um golpe, entrou em contato com a parte requerida para bloqueio das transações via PIX, não obtendo êxito.

Em contestação a primeira requerida alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva e no mérito aduz que o golpe foi aplicado por terceiro não tendo participação da requerida, e que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 10429871).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10292650), sustentando que comprovou devidamente que o banco réu não só não respeitou o protocolo MED, como não tomou qualquer outra medida para assegurar que o golpe não fosse bem sucedido, razão pela qual deve ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

O recorrido apresentou contrarrazões ao ID 10292654, ocasião em que impugnou, preliminarmente, a inépcia recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de não conhecimento do recurso. Ainda que minimamente, o autor enfrentou a fundamentação da sentença.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De fato, não há que se falar em responsabilização do BANCO que justifique o dever de reparação.

Na inicial, o autor/recorrente aduz que, voluntariamente, realizou as transações via PIX, ou seja, não haveria porque o sistema de segurança do recorrido Mercado Pago barrar referidas transações, nem mesmo em razão dos seus valores, já que baixos.

O recorrente confessa que as transações foram feitas com o intuito de realizar trabalhos pela internet, e que foi abordado em rede social, portanto, fora das plataformas de referida instituição, tudo a indicar que caiu em golpe, o que o próprio autor reconhece.

Dito isso, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante, que não há falha na prestação de serviços do Banco Original, que apenas cumpriu as ordens dadas pelo próprio autor, o que, repisa-se, ele confirma em sua inicial, e, via de consequência, afasta sua alegação de o requerido deveria ter suspeitado da transação por ele realizada.

Somado a isso, vejo que o autor entrou com outra ação que ofi distribuída para a 3ª Turma Recursal deste Colegiado, sob o nº.
5003121-94.2024.8.08.0006
, sobre o qual já ocorreu baixa definitiva, pelo que coaduno com o entendimento da Douta Relatora.

Acrescento que já possuímos jurisprudência correlata para estes casos. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . GOLPE DO FALSO EMPREGO. TRANSAÇÕES VIA PIX REALIZADOS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS. Sentença de improcedência. Recurso do autor – Responsabilidade objetiva da instituição bancária – Inobservância do dever de segurança – Ausência de medidas preventivas para evitar a fraude praticada em seu desfavor – Negligência – Transações fora do perfil do autor – Omissão na solicitação do MED – Reconhecimento dos danos morais . Inconformismo desacolhido –
Golpe do falso emprego através de anúncio em rede social
– Realização de três transações no dia 20/05 e duas no dia 23/05, todas em horários distintos – Transação no valor de R$ 900,00 realizada em 20/05 em favor de terceiro desconhecido (Felipe Leite de Andrade) – Posterior tentativa de dois "pix", no valor de R$ 3.800,00 cada, para esse mesmo beneficiário, estornados pela instituição bancária (fl. 39) – Incúria do autor, que, mesmo após o estorno, efetuou duas novas transferências no dia seguinte, no mesmo valor, para pessoas jurídicas distintas e desconhecidas –
Consumidor aderente à fraude, atuando em contribuição com o fraudador – Falta do dever de cuidado ao checar a veracidade da promessa de emprego – Golpe amplamente divulgado
– Transferências realizadas de forma espontânea pelo autor – Instituição financeira apenas executou as operações solicitadas – Culpa exclusiva do consumidor e de terceiros – Fortuito externo – Rompimento do nexo causal – Excludente de responsabilidade – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10148511420238260554 Santo André, Relator.: Mônica Soares Machado, Data de Julgamento: 11/02/2025, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/02/2025)

Não obstante a ausência de juntada da MED (método especial de devolução), as transações possuem valor baixo e foram feitas de maneira voluntária.

Entendo que enquadra-se em fato de terceiro (art. 14, parágrafo 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor), que afasta o nexo causal entre o prejuízo experimentado pelo requerente e qualquer conduta do Banco Original.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)